Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-87.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.
1.1. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC.
1.2. In casu, as provas requeridas (oitiva das testemunhas arroladas, depoimento pessoal das partes e/ou realização de perícia) em nada contribuiriam para o desfecho da lide, mostrando-se, portanto, desnecessárias.
2. Tratando-se de recurso no qual se requer a concessão da gratuidade de justiça, o recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. Precedentes.
3. Recurso desprovido.